Tribunal: TJSP
Processo: 2260454-93.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO – OMISSÃO – Acórdão embargado que reconheceu que a data para aferição da classificação do crédito como de pequeno valor é aquela de apresentação dos cálculos, mas não tratou da correção monetária – Omissão constatada – Classificação que não é alterada pela incidência da correção monetária

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO – OMISSÃO – Acórdão embargado que reconheceu que a data para aferição da classificação do crédito como de pequeno valor é aquela de apresentação dos cálculos, mas não tratou da correção monetária – Omissão constatada – Classificação que não é alterada pela incidência da correção monetária – Mesmo que o valor, após a incidência da atualização monetária, torne-se superior ao limite para expedição de RPV, a classificação do crédito não será modificada – Omissão suprida, mas sem efeitos infringentes.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROVIDOS.